Tribunal: TJDFT
Processo: 0012691-21.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas, a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas constantes nos autos.
3. Prevalece no STJ a diretriz no sentido de que não se aplica o Princípio da Insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.
4. Afasta-se o pleito de desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da LAD, pois o conjunto probatório é farto na comprovação de que o réu vendeu substância entorpecente ao usuário.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.